Tribunal: TJDFT
Processo: 0706440-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706440-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Agravado: Fabrício Santos Dias de Abreu D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade cooperativa Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0001025-78.2020.8.07.0001, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravado, em regime de plantão judicial, e determinou à recorrente a autorização para internação em leito de UTI, com suporte necessário, nos termos da indicação médica e fixou multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento. Alega em suas razões recursais (Id. 15050565), alega a agravante, em síntese, que o recorrido requereu ao plano de saúde a autorização para tratamento médico que não pode ser disponibilizado em razão do não preenchimento do respectivo período de tempo de carência. Também argumenta que apesar de já ter cumprido a ordem emanada da decisão impugnada a multa cominatória fixada em seu desfavor consiste em medida desproporcional e desarrazoada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o respectivo provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a antecipação da tutela pretendida pelo recorrido seja indeferida. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, bem como a respectiva fixação de limitação temporal em relação à aplicação da aludida reprimenda. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos no documentos de Id. 15056241. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e a recorrente está dispensada de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente, convém examinar o questionamento a respeito da multa cominatória fixada para o caso de descumprimento da decisão ora impugnada. O interesse recursal em relação ao questionamento a respeito da aplicação da multa deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade diz respeito à possibilidade de produção, pelo recurso, de algum proveito em favor do recorrente. Aliás, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de resultado útil. A decisão impugnada, por cautela, fixou a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) até o efetivo cumprimento da ordem judicial. A referida multa foi estabelecida com a finalidade de inibir o eventual descumprimento da ordem judicial em questão. Verifica-se que a recorrente acostou nos autos do processo principal o documento que atesta o cumprimento da ordem expedida pelo Juízo singular (fl. 44, Id. 15056242 dos autos do processo principal). Assim, a própria recorrente alega ter cumprido a decisão liminar de forma voluntária. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não existe utilidade no afastamento da produção de efeitos que, ao menos em tese, nunca chegaram a ser pragmaticamente implementados. Em verdade, o presente recurso mostra-se sem utilidade quanto ao mencionado ponto, diante da impossibilidade de que seja alcançada alguma melhora na situação jurídica da agravante. Além disso, nada impede que futuramente a parte adversa demonstre que, em verdade, a ordem judicial não foi integralmente cumprida. Portanto, não conheço o recurso quanto aos requerimentos de afastamento ou redução da multa, tendo em vista a ausência de preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal). Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a entidade cooperativa agravante pretende impugnar a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, com a imposição de obrigação de custear a internação do recorrido em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De fato, os prazos de carência adotados para o oferecimento de serviços pelos planos de saúde devem ser superados no caso de situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), devendo ser a aludida indicação efetivada pelo profissional médico que acompanha o paciente. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO INTENCIONAL NÃO DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. RISCO DE REDUÇÃO DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ao celebrarem contrato de plano de saúde em sistema não autogerido, as partes se submetem tanto à Lei n. 9.656/98 quanto ao Código de Defesa do Consumidor. 2. A demonstração de omissão intencional do beneficiário acerca de doença preexistente à contratação de plano de saúde, a justificar a negativa de atendimento emergencial ou de urgência no prazo de carência, somente deve ser configurada após o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte prejudicada. 3. A comprovação de situação de urgência ou emergência obriga o atendimento do segurado de plano de saúde, ainda que vigente o prazo de carência contratualmente estabelecido (art. 35-C da Lei 9.656/98). 4. A recusa no atendimento emergencial ou urgente do segurado, pela seguradora, configura lesão ao direito da personalidade, passível de indenização, salvo as excludentes previstas na Súmula 609 do STJ. 5. A fixação do quantum indenizatório, a título de compensação por danos morais, deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na esfera pessoal da vítima, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, atentando-se para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. Recurso provido. (Acórdão no 1200109, 00024773120178070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019)” (Ressalvam-se os grifos) No caso, a situação de emergência médica (art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998) pode ser inferida a partir do relato médico, que assim descreveu a necessidade de submeter o recorrido à internação em leito de UTI (Id. 57749471 dos autos do processo principal): “Paciente com rim único, apresentando provável ITU com alteração da função renal, com leucocitose e FC aumentada. Abro protocolo de SEPSE mesmo com o Q SOFA 0. Solicito internação em UTI para suporte renal.” Diante desse cenário, eventual prazo de carência a ser cumprido pelo recorrido não pode ser empregado como justificativa para a negativa de custeio da internação em leito de UTI indicada pelo médico assistente. É premente, portanto, o pleno atendimento à saúde do agravado, tendo em vista suas necessidades vitais, não podendo falar-se em violação às regras do contrato, uma vez que o tratamento pleiteado promove o reequilíbrio contratual entre as partes. Assim, as alegações articuladas pela agravante não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator